Tribunal: TJDFT
Processo: 0741441-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741441-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA FITPONG DE TENIS DE MESA LTDA AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Academia Fitpong de Tênis de Mesa Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em tutela cautelar requerida em caráter antecedente contra a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, indeferiu o pedido liminar (ID 250239602 do processo n. 0748561-68.2025.8.07.000). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 250785138 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 76661084), a parte agravante, academia especializada no ensino de tênis de mesa, afirma organizar treinamentos denominados “clínicas” ou “cursos”, ministrados por profissionais qualificados. Alega ter programado o evento Table Tennis Experience, com o atleta austríaco Werner Schlager, para os dias 26 a 28 de setembro de 2025. Aduz que o evento foi planejado com antecedência, divulgado desde 20 de fevereiro de 2025 e estruturado com recursos exclusivamente privados, contando com vagas limitadas para atletas e treinadores. Relata que, em 1o/9/2025, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), ora agravada, publicou a Nota Oficial n. 183/2025, na qual declarou não ter autorizado a realização do evento, em razão da falta de pagamento da taxa correspondente e da inexistência de prévia submissão do conteúdo à análise técnica da CBTM. Sustenta que a agravada não possui competência normativa ou regulatória para impedir eventos privados que não utilizem sua marca ou recursos. Entende ter ocorrido abuso de poder e violação aos princípios da livre iniciativa, do fomento ao esporte e da liberdade de associação. Diz existir risco de dano capaz de justificar a concessão da tutela cautelar: “risco de diminuição da livre participação dos particulares no evento, já consumado por 4 desistências”, “impossibilidade de divulgação de fotos e vídeos do evento, dado que os participantes temem as sanções da CBTM”, “impossibilidade de transmissão do treinamento”, “impossibilidade de disponibilização de bilheteria para plateia assistir ao evento”; “perda de oportunidade daqueles que se inscreveram e não mais virão com medo de sanções da CBTM” e “prejuízo financeiro”. Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que o boleto de ID 249560565 diz respeito à taxa do evento programado para setembro de 2025, quando, na realidade, refere-se à multa aplicada em razão de evento anterior, ocorrido em janeiro do ano corrente. Entende que a decisão foi omissa “ao ignorar que a Nota Oficial n. 183/2025 não apenas exige o pagamento da taxa, mas também atribui à agravada a pretensão de avaliar e aprovar o conteúdo técnico do evento, em clara afronta à liberdade de cátedra e à autonomia profissional dos instrutores do evento”. Aduz que o pedido subsidiário formulado na petição inicial (destinado a impedir aplicação de sanções sem prévio procedimento administrativo) não foi apreciado na primeira instância. Expõe que a decisão recorrida “se baseou apenas em alguns incisos do Estatuto da agravada – que inclusive, colidem com a razão de ser teleológica da confederação –, deixando de apreciar outros dispositivos que apontam solução contrária”. Ressalta que o bem jurídico tutelado na ação cautelar não está relacionado à realização do evento em si, mas, sim, à salvaguarda do direito do organizador e dos participantes de não serem arbitrariamente sancionados pela entidade agravada. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para: b.1) determinar à agravada a exclusão da Nota Oficial no 183/2025, publicada em 01/09/2025 em seu sítio eletrônico, com retratação pelos mesmos meios de divulgação, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); b.2) condenar a agravada a se abster de aplicar qualquer sanção ao clube agravante, bem como a atletas, técnicos e treinadores que participarem do evento “Table Tennis Experience”, previsto para os dias 26 a 28 de setembro de 2025, ministrado por Werner Schlager; b.3) subsidiariamente ao pedido “b.2”, caso não seja deferida a tutela integral, que seja ao menos concedida a medida para determinar que a agravada se abstenha de impor sanções ao clube agravante, atletas, técnicos e treinadores participantes do evento, sem a prévia instauração de processo administrativo formal, com observância ao contraditório, à ampla defesa e aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e isonomia; Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 76661085 e 76661086). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Especificamente sobre a tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do referido diploma legal autoriza sua efetivação mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com base nos dispositivos legais supracitados, analisa-se o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento. Como exposto no relatório, cuida-se, na origem, de tutela cautelar requerida em caráter antecedente pela Academia Fitpong de Tênis de Mesa Ltda. contra a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. A decisão agravada indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos: Em pesquisa ao site oficial da requerida (www.cbtm.org.br), constata-se que a “Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) é a entidade responsável pela gestão e organização do tênis de mesa no Brasil. A CBTM é filiada à International Table Tennis Federations (ITTF), à ITTF Americas, à Confederação Sul-Americana de Tênis de Mesa (CONSUTEME) em âmbito internacional e ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em âmbito nacional.” “Tem, portanto, em conjunto com as Federações Estaduais filiadas, a incumbência de: organizar competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais no território brasileiro; gerenciar as seleções nacionais participantes de competições internacionais; fomentar a prática do tênis de mesa, especialmente nas questões ligadas a projetos de detecção, formação e promoção de talentos; contribuir com a capacitação de profissionais para atuação no mercado do tênis de mesa; dentre outras atividades que dizem respeito a sua finalidade estatutária”. Nos termos do art. 3o, § 1o, do Estatuto da CBTM (anexo), “As entidades Locais de Práticas Desportivas, assim entendidos os clubes, escolas, associações e similares e seus respectivos atletas, estão subordinados indiretamente à CBTM e serão filiadas a uma das Federações Estaduais de Tênis de Mesa, estando sujeitas às mesmas leis, atos, estatutos que regem estas entidades estaduais diretamente filiadas à CBTM”. Destacou-se. Ademais, dentre as finalidades estabelecidas no art. 4o, do mesmo estatuto, o inciso XVIII prevê que compete a CBTM: “aprovar as suas filiadas ou qualquer pessoa física ou jurídica do quadro das suas filiadas, com a permissão destas, a promover cursos, simpósios, estágios ou de outras atividades de natureza teórica ou prática, em torno da modalidade de tênis de mesa, no território nacional”. Neste sentido, verifica-se que a cobrança da taxa impugnada, no valor de R$ 1.375,00 (ID 249560565) encontra previsão expressa na “Tabela de Taxas e Emolumentos 2025 — Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM)”, conforme documento em anexo, o que, na hipótese, vincula a parte autora por força de sua condição de associada. Entende-se, portanto, que a questão poderia ser resolvida de forma simples, com o pagamento da referida taxa antes da realização do evento e, se o caso, questionamento judicial posterior, com pedido de restituição do referido valor. Desse modo, observo que não se vislumbra, na presente fase inicial, prova idônea e suficiente a demonstrar a probabilidade do direito nos termos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Ademais, apesar da proximidade do evento, o referido boleto foi encaminhado para pagamento em 07/02/2025, tendo a parte autora ciência de que se tratava de “taxa de autorização de clínica”, conforme se depreende da análise da conversa de ID 249560570, o que afasta a demonstração robusta de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar a imposição imediata da medida pleiteada. A tutela de urgência, inclusive na sua modalidade cautelar requerida em caráter antecedente, exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se encontram preenchidos no presente caso. Além disso, os fatos narrados no pedido demandam uma análise pormenorizada referente ao Estatuto da CBTM e demais regras aplicadas no sistema brasileiro de desporto, o que impõe a necessidade de dilação probatória e a oitiva da parte contrária para a adequada solução da controvérsia, nos termos do procedimento legal específico aplicável à tutela cautelar em caráter antecedente, sem prejuízo de em ação própria ocorrer eventual ressarcimento ao autor em caso de não realização do evento, caso verifique-se atuação irregular da requerida ao cobrar a taxa e emitir a nota direcionada aos atletas e técnicos. Ainda que a referida decisão tenha partido de premissa equivocada ao afirmar que o boleto com valor inicial de R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais) se refere a taxa para realização do evento Table Tennis Experience, programado para 26 a 28/9/2025, tal equívoco é incapaz, em uma primeira análise, de alterar a conclusão adotada. Como exposto pelo Juízo de origem, observa-se, em juízo de cognição sumária, que a cobrança de taxas para realização de eventos esportivos e a aplicação de sanções a atletas, técnicos ou administradores em razão da participação em clínicas ou cursos sem registro na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) têm respaldo nas atribuições e deveres previstos no respectivo Estatuto. A tabela de ID 250239608 (juntada no processo de origem) indica a publicidade e a transparência das taxas, dos emolumentos e das multas cobrados pela entidade agravada. Diante desse contexto, não se verifica, de plano, abusividade no conteúdo da Nota Oficial n. 183/2025, publicada no site oficial da CBTM (ID 249560572 do processo de origem). O referido documento informa aos interessados que a CBTM não tem relação com a organização, promoção e ativação do evento Table Tennis Experience, bem como alerta que os organizadores e participantes estão sujeitos a apurações e sanções administrativas. Por ora, as informações constantes da Nota parecem se coadunar com as disposições internas da Confederação. Assim, não há razão para determinar, de plano, sua exclusão da página eletrônica, como pretende a parte agravante. Pelos mesmos motivos, não seria prudente impor, neste momento, que a parte agravada se abstenha de aplicar sanções à academia agravante, aos atletas, técnicos e treinadores que participarem do evento. Como visto, as penalidades estão expressamente previstas nos instrumentos que regem a atuação da CBTM. Caso aplicadas, eventual abusividade ou ilegalidade pode ser objeto de questionamento em momento oportuno e na via adequada, sobretudo quanto à observância do contraditório e da ampla defesa, garantias asseguradas no art. 102 do Estatuto (ID 250239607, p. 54). Ademais, apesar da proximidade da data prevista para o evento, não há urgência capaz de amparar o pedido de tutela cautelar. A Nota Oficial n. 183/2025, embora mencione possíveis sanções em razão da falta de autorização prévia, não aponta para a prática de atos tendentes a impedir a realização do evento nas datas programadas. A própria agravante declara que “o bem jurídico tutelado pela presente ação cautelar não é a realização do evento esportivo em si, mas, sim, a salvaguarda do direito do organizador e dos participantes de não serem arbitrariamente sancionados pela entidade agravada”. Por não se constatar flagrante ilegalidade ou iminência de prejuízo incapaz de ser reparado oportunamente, afasta-se, neste momento, a possibilidade de interferência jurisdicional na autonomia privada da entidade de caráter desportivo (art. 217, I, e art. 5o, XVIII, da CF). Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido liminar deve ser indeferido. O mérito do recurso será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, os autos devem ser conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora